Tribunal: STJ
Processo: 0813491-85.2023.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75702 - MA
(2025/0048292-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DANILO NOBERTO RIPARDO NASCIMENTO
ADVOGADO
: VLADIA MARIA LIMA FEITOSA - CE054987
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SERGIO TAVARES
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS
COTAS RACIAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECUSA
AUTODECLARAÇÃOEM
RAZÃO
DAS
CARACTERÍSTICAS
FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO
EDITAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado contra ato atribuído
ao Presidente da Comissão do Concurso Público para a Carreira de Juiz
Substituto de Entrância Inicial do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, que eliminou o Recorrente do concurso por reprovação no exame
de heteroidentificação racial.
2. No caso em exame, o Tribunal Estadual, ao denegar a segurança,
consignou que o conjunto de características fenotípicas do recorrente foi
aferido pela comissão do concurso para verificação da condição de
que, motivadamente, concluiu que o candidato, ora recorrente,
negra/parda,
não se insere na referida condição.
3. Esta Corte Superior consolidou entendimento de que a via do
mandado de segurança não é meio adequado à pretensão de alterar a
conclusão alcançada pela comissão de heteroidentificação.
4. Hipótese em que o exame das razões recursais acerca do
enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação
do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória,
o que é inviável na ação mandamental, sem prejuízo das vias ordinárias.
5. Registre-se que o edital é a lei que rege a aplicação dos certames
públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a
Administração e os candidatos, motivo pelo qual o fato de a comissão do
concurso público deferir a inscrição de candidato na condição de cotista não
necessariamente vincula outro certame, porquanto regido por critérios
diversos.
Documento eletrônico VDA55947306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c07a7ec1-b0a6-43d1-b035-7717b0daae1d

6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c07a7ec1-b0a6-43d1-b035-7717b0daae1d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75702 - MA
(2025/0048292-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DANILO NOBERTO RIPARDO NASCIMENTO
ADVOGADO
: VLADIA MARIA LIMA FEITOSA - CE054987
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SERGIO TAVARES
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS
COTAS RACIAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECUSA
AUTODECLARAÇÃOEM
RAZÃO
DAS
CARACTERÍSTICAS
FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO
EDITAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado contra ato atribuído
ao Presidente da Comissão do Concurso Público para a Carreira de Juiz
Substituto de Entrância Inicial do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, que eliminou o Recorrente do concurso por reprovação no exame
de heteroidentificação racial.
2. No caso em exame, o Tribunal Estadual, ao denegar a segurança,
consignou que o conjunto de características fenotípicas do recorrente foi
aferido pela comissão do concurso para verificação da condição de
que, motivadamente, concluiu que o candidato, ora recorrente,
negra/parda,
não se insere na referida condição.
3. Esta Corte Superior consolidou entendimento de que a via do
mandado de segurança não é meio adequado à pretensão de alterar a
conclusão alcançada pela comissão de heteroidentificação.
4. Hipótese em que o exame das razões recursais acerca do
enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação
do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória,
o que é inviável na ação mandamental, sem prejuízo das vias ordinárias.
5. Registre-se que o edital é a lei que rege a aplicação dos certames
públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a
Administração e os candidatos, motivo pelo qual o fato de a comissão do
concurso público deferir a inscrição de candidato na condição de cotista não
necessariamente vincula outro certame, porquanto regido por critérios
diversos.
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANILO NOBERTO RIPARDO
NASCIMENTO contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa (fls. 400-
406):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
VAGAS RESERVADAS ÀS COTAS RACIAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA
QUE RECUSA AUTODECLARAÇÃO EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS
FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO
EDITAL.
MOTIVAÇÃO
ADEQUADA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 412-487), a parte repisa os argumentos de
que a comissão de heteroidentificação adotou fundamentos genéricos em respostas
padronizadas, sem franqueamento do contraditório e da ampla defesa, e que o ato
administrativo seria imotivado pela ausência de critérios objetivos no edital.
Acrescenta que o mandado de segurança seria cabível para controle de
legalidade, indicando inexistência de necessidade de dilação probatória diante de prova
pré-constituída de sua condição de pardo e do reconhecimento em outros certames e
registros oficiais.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno
pelo colegiado e concessão da segurança, com reinserção do Impetrante no certame na
condição de cotista e subsequente nomeação.
Não foram apresentadas respostas ao agravo interno, conforme certificados às
fls. 493-494.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da Parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Presidente da Comissão do Concurso Público para a Carreira de Juiz Substituto de
Entrância Inicial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que eliminou o
Recorrente do concurso por reprovação no exame de heteroidentificação racial.
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

O Tribunal Estadual denegou a segurança com base na seguinte
fundamentação,
(fls. 150-153):
in verbis

[...] a comissão de heteroidentificação do concurso sob análise indeferiu a
pretensão do Impetrante de concorrer às vagas destinadas a pessoas negras/pardas,
oImpetrante teve seu pleito indeferido, conforme excerto da decisão que abaixo:

“[...] A finalidade da Comissão de Heteroidentificação é
averiguar se o candidato autodeclarado preto ou pardo efetivamente
se amolda às características do grupo, constantes no Censo ficial do
IBGE,a fim de atestar que, pelo conjunto de características visíveis o
candidato é assim reconhecido na sociedade, apresentando traços
fenótipos que o identificam com o tipo preto ou pardo. Registre-se que
cada Banca de heteroidentificação é formada e possui validade para
atuar especificamente no concurso respectivo para o qual foi
constituída, assim como, cada avaliação servirá apenas para este
concurso. Isto ocorre justamente porque o fenótipo dos candidatos,
característica a ser avaliada, pode sofrer alterações ainda que não sejam
intencionais, mas, fisiológicas, naturais, ao longo do tempo, o que
interfere, por certo, no resultado da análise. Nesse sentido a
jurisprudência atesta repetidamente: ADMINISTRATIVO. ENSINO
SUPERIOR.
COTAS
RACIAIS.
AUTODECLARAÇÃO.
FENOTIPIAO critério em que se baseou o Estatuto da igualdade racial
é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A Lei é clara ao afirmar que
a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram
pretas ou pardas considerando que as cotas raciais visam a reparar e
compensar a discriminação social eventualmente sofrida por
afrodescendentes, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que
possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e,
consequentemente, não faz jus ao privilégio para o ingresso acadêmico–
TRF 4a Região
Necessária (APL 5001111-
Apelação/Remessa
552019.4.04.7101 RS, Julgado em 05.08.2020). Nos termos da
jurisprudência e da legislação vigentes, a autodeclaração relativamente
à condição de "preto ou pardo" (
pode ser confrontada
Lei no 12.288/10)
pela heteroidentificação feita pessoalmente, a qual deve-se basear na
fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. Visivelmente o
fenótipo do candidato não traz características marcantes do
afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma
pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais,
por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços
marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de
entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de
uma pessoa
nem afrodescendente. E sua cor, no meio
negra/parda,
social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou
racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem
com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada
socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de
pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz,
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão2
O Edital prevê a autodeclaração da Banca pela negativa de cota racial.
do candidato, associada à análise de heteroidentificação por parte de
uma Comissão de heteroidentificação Evidencia-se que a metodologia
adotada pela Banca de Heteroidentificação, objetiva, preliminarmente,
garantir a isonomia, a transparência e a aplicação irrestrita das regras
firmadas pelo Edital, como mecanismo de proteção aos princípios que
regem o concurso público. Deste modo, as análises são sempre
objetivas e não pessoais. O fenótipo do candidato deve ser o guia e os
critérios devem ser aqueles especificados no Edital Saliente-se que a
finalidade da instituição de um sistema de cotas visa atender a uma
injustiça histórica contra um determinado grupo de
: negros e
raça/cor
afrodescendentes. Diante da miscigenação existente no Brasil, o critério
utilizado pelas Bancas, ainda que resguardadas as particularidades de
cada Edital, não vem sendo o genético, nem a cor da pele em si, mas a
análise do conjunto do fenótipo do candidato. A justificativa para o
sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão de algum
processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para
aproveitar as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem
como seriam vítimas de discriminações nas suas interações com a
sociedade. Assim, utiliza-se uma proporcionalidade, entre um fenótipo
que apresente as características mais marcantes e valores nacionais
atribuídos aos afrodescendentes. A jurisprudência define: Considerar
como parda toda a população brasileira que não seja
evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger
indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja,
pretos e mulatos. A discriminação é social, se a pessoa não é
reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à
cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não
pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se,
desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos
seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público
Federal – Procuradoria daRepública em Goiás. Processo no Processo no
1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise
feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi
constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em
características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações
com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto
fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise,
verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil
exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos,
nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do
afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por
cotas raciais. 3 As Comissões de Heteroidentificação são instituídas
com o objetivo de
se o candidato autodeclarado
verificar/confirmar
preto ou pardo de fato possui as características próprias desse grupo
racial. Esta verificação deve ser baseada no fenótipo apresentado, ou
seja, características físicas visíveis, sem artifícios, quando enquadradas
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

no perfil da raça, nos termos dispostos pelo IBGE, devem confirmar a
autodeclaração feita pelo Candidato. Não comprovadas essas
características o candidato deve ser eliminado das vagas reservadas aos
candidatos
cabendo a esta Banca examinadora proteger
pretos/pardos,
os direitos daqueles efetivamente encaixados no grupo. Sobre o sistema
de cotas, e sua forma de aferição, importante colacionar os parâmetros
previstos no STF, que na ADC
julgada em definiu: "É
41/DF,
constitucional a reserva de 20%
vagas oferecidas nos
08/06/2017das
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos
públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É
legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários
de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa
humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC41,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em ,
PROCESSO ELETRÔNICO Dje-180 DIVULG 16-08-08/06/20172017
PUBLIC 17-08-2017). O Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, ao
analisar se os mecanismos empregados na identificação do componente
étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem
constitucional, reconheceu a existência de duas formas distintas de
identificação,
a
saber,
a
autoidentificação,
decorrente
da
autodeclaraçãofeita pelo candidato, e a heteroidentificação, feita pela
administração, atestando a constitucionalidade de ambas, verbis: “Tanto
aautoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas
de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível,
os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade
pessoal dos candidatos, são, a meu ver , plenamente aceitáveis do ponto
de vista constitucional". (ADPF
). É importante frisar que
186/DF
atonalidade de pele, textura do rosto e cabelos, barba, podem sofrer não
apenas variações intencionais, como também variações naturais,
provenientes do amadurecimento, do tempo, mas que podem ser
determinantes na conclusão desses aspectos. Por essas razões é que as
avaliações da Bancas de heteroidentificação devem ser exclusivas e
específicas do concurso para o qual ela foi constituída, devendo basear-
se no fenótipo, sem artifícios, apresentado pelo candidato naquela
oportunidade. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu
conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios,
formato do rosto, fisionomia, cabelos. Por essas razões teve negado o
seu parecer por cotas raciais.

Da leitura da decisão acima transcrita, verifica-se que a comissão de
heteroidentificação do concurso, ao entender que o Impetrante não se insere no
fenótipo negroide, procedeu a uma análise objetiva das suas características
fenotípicas, atendendo aos critérios estabelecidos no edital, destacando de forma
clara que a ancestralidade não é considerada para fins de verificação de veracidade
da autodeclaração, assim como salientou que o recorrido apresenta fenótipo que, no
seu conjunto ou individualmente, o distanciam do grupo destinado à política de
cotas para população negra.
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

Assim, considerando que o edital em tela adotou como critérios de
verificação da condição de pessoa negra a autodeclaração e a heteroidentificação
por comissão avaliadora, é possível concluir que a análise do fenótipo do apelado
realizada pela comissão examinadora constitui mérito do ato administrativo, alheio à
competência do Poder Judiciário.
Desse modo, também não cabe a esta Corte de Justiça enquadrar o
recorrido na condição de concorrer às vagas especiais na condição de pardo, vez que
também estaria o Poder Judiciário a interferir na valoração das características
fenotípicas realizadas pela comissão de heteroidentificação do concurso do TJ/MA,
que o consideraram como não pertencente ao grupo étnico de negros.

Como se percebe dos trechos transcritos, o conjunto de características
fenotípicas do recorrente foi aferido pela comissão do concurso para verificação da
condição de
que, motivadamente, concluiu que o candidato, ora recorrente,
negra/parda,
não se insere na referida condição.
Conforme consignado no
agravado, esta Corte Superior consolidou
decisum
entendimento de que a via do mandado de segurança não é meio adequado à pretensão de
alterar a conclusão alcançada pela comissão de heteroidentificação. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EMMANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMADE COTAS. CRITÉRIO
DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃOENQUADRAMENTO
DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃONA LISTA DE COTAS
RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETEAO PODER JUDICIÁRIO
SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário de Administração e ao Secretário da Fazenda Pública, ambos do Estado
da Bahia, consistente na exclusão da parte do concurso público para provimento de
cargos de Auditor Fiscal / Tecnologia da Informação, regido pelo Edital
SAEB/01/2019.
2. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o
critériode orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de
fundar-seno fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente
torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições
do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique
submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas.
4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete
aoPoder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade (Aglnt nos EDcl no RMS
relator Ministro Gurgel
53.448/SC,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS
6/6/2022,
10/6/2022;
n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
49.239/MS,
DJe de
.
20/10/2016,
10/11/2016)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

(AgInt nos E Dcl no RMS n.
relator Ministro Paulo Sérgio
69.978/BA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS.
CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. POSTERIOR RECUSA DESSA
CONDIÇÃO
PELA
COMISSÃO
ESPECIAL.
CASO
CONCRETO.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA SE QUESTIONAR A
PRETENDIDA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE DO IMPETRANTE.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO
ESPECIAL. VÍNCULO CONJUGAL ENTRE DOIS DELES. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA EXTRAÍDA DE REDES SOCIAIS. FORÇA PROBATÓRIA
INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A ampla devolutividade do recurso ordinário em mandado de segurança,
assemelhado à apelação, autoriza a que o tribunal revisor efetue amplo escrutínio
dacausa a ele devolvida, como bem se extrai da combinada exegese dos arts. 1.028
e1.013 do Código de Processo Civil.
2. Caso concreto em que o impetrante disputou uma das vagas para
provimento de cargos de Analista Judiciário do quadro efetivo do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, concorrendo às cotas reservadas às pessoas
Ocorreu que, embora autodeclarado pardo, essa condição não foi
pretas/pardas.
confirmada pela banca examinadora, mesmo após apreciação do recurso
administrativo, instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos
dermatologistas. Daí a irresignação que o motivou a impetrar o presente
,
mandamus
no qual busca a concessão da ordem para que seja reconhecido como candidato de
cor parda.
3. Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "o conceito de direito
líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito
subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo
realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é
atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável,
certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois
esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos" (Do mandado de
segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57).
4. Nessa toada, ainda que o impetrante afirme ser titular de uma posição
jurídica alegadamente violada por autoridade pública, a opção pela via corretiva
mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que
alicerçarem tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável,
mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial.
5. O parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do
candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de
fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e
robusta contraprova. Na espécie, os elementos probatórios trazidos com a exordial
não se revelam aptos a desautorizar, de plano, a desfavorável conclusão a que
chegaram os três componentes da Comissão, no que averbaram a condição não
parda do candidato autor. Outrossim, a dilação probatória é providência
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

sabidamente incompatível com a angusta via do mandado de segurança, o que inibe
a pretensão autoral de desconstituir, dentro do próprio
a conclusão a que
writ,
chegaram os avaliadores.
6. Se alguma margem de subjetividade deve mesmo ser tolerada, ante a
falta de critérios objetivos seguros, exsurge, então, mais uma forte razão a
sinalizarem desfavor do emprego do especialíssimo rito mandamental para se
discutir e definir, no caso concreto, o direito do recorrente em se ver enquadrado
como pardo, para o fim de concorrer em vagas nesse segmento reservadas.
7. As provas apresentadas pelo impetrante, acerca do aventado
relacionamento entre dois dos integrantes da comissão, foram extraídas, segundo
informado pelo próprio candidato, de "redes sociais", razão pela qual, só por si e de
per si, não induzem à necessária certeza e incontestabilidade acerca da situação
jurídica que delas se deseja extrair (a saber, o estado de conjugalidade entre os
apontados componentes da comissão especial), carecendo o fato assim anunciado de
maior e mais aprofundada investigação - inviável em sítio mandamental -, em
ordem a se poder afastar a presunção relativa de legalidade de que se revestem os
atos administrativos que, no ponto, vão desde a portaria de designação dos membros
da comissão especial até ao seu posterior e unânime pronunciamento pela recusa da
autodeclarada condição de pardo do autor recorrente.
8. Também no mandado de segurança, a prova pré-constituída ofertada
com a inicial tem por destinatário final o juízo, a quem toca o encargo último
devalorar a força de seu conteúdo probante. Por isso que, mesmo quando
não impugnada, pela autoridade coatora, a falta de aptidão da prova pré-constituída
para conferir veracidade ao fato afirmado pela parte impetrante, ainda assim poderá
o juiz, em seu ofício valorativo, recusar-lhe força probante, como no caso presente.
9. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a ação
mandamental, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
(RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
58.785/MS,
julgado em
, DJe de
.
23/8/2022
31/8/2022)

Outrossim, o exame das razões recursais acerca do enquadramento nos
requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua
exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, o que é inviável na ação
mandamental, sem prejuízo das vias ordinárias. A propósito: RMS n.
Rel.
60.668/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no RMS n.
30/8/2021,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
61.579/RS,
DJe de
27/6/2022,
1/7/2022.
Por fim, não obstante as alegações formuladas na Petição n. 00279491/2025,
registre-se que o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o
instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, motivo
pelo qual o fato de a comissão do concurso público deferir a inscrição de candidato na
condição de cotista não necessariamente vincula outro certame, porquanto regido por
critérios diversos.
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

Nesse contexto, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de
coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral,
motivo pelo qual o acórdão recorrido não merece reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:20
Código de Controle do Documento: c263500a-cbe5-4f6c-ac53-539b6fcfbaa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 75.702 / MA
Número Registro: 2025/0048292-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08134918520238100000 8134918520238100000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANILO NOBERTO RIPARDO NASCIMENTO
ADVOGADO
: VLADIA MARIA LIMA FEITOSA - CE054987
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SERGIO TAVARES
RECORRIDO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA MAGISTRADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DANILO NOBERTO RIPARDO NASCIMENTO
ADVOGADO
: VLADIA MARIA LIMA FEITOSA - CE054987
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SERGIO TAVARES
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
Documento eletrônico VDA55916777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:41
Código de Controle do Documento: 70f0ce8a-bfa3-4c67-8975-f3746dbae4fa

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:41
Código de Controle do Documento: 70f0ce8a-bfa3-4c67-8975-f3746dbae4fa